Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LIBERDADE RELIGIOSA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GUARDA DO SÁBADO. PRESTAÇÃO ALTERNATIVA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que concede segurança para assegurar ao autor, professor temporário e praticante de crença religiosa que guarda o sábado, o direito à adequação de sua jornada por meio de prestação alternativa para reposição de aulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o autor tem direito à adaptação de sua jornada de trabalho mediante prestação alternativa, em razão da guarda religiosa do sábado, sem prejuízo ao serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de consciência e de crença como direito fundamental inviolável, conforme o art. 5o, VI, que impede o Estado de embaraçar o exercício de cultos e práticas religiosas.
4. O art. 19, I, da Constituição impõe ao Estado a laicidade, que exige neutralidade, mas não autoriza postura de indiferença ou restrição indevida ao exercício da fé. Logo, deve o poder público garantir a diversidade religiosa.
5. O art. 5o, VIII, da Constituição dispõe que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. O autor não se recusa a cumprir sua jornada de trabalho, pois solicita alternativa compatível com sua convicção religiosa.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.021 da Repercussão Geral (ARE 1.099.099), consolidou entendimento de que a Administração Pública deve ofertar critérios alternativos para o desempenho das funções de servidores que invocam escusa de consciência por motivos religiosos, desde que observados a razoabilidade, a não descaracterização das funções e a ausência de ônus desproporcional ao Estado.
7. O STF também assentou que a inexistência de lei específica não exime a Administração da obrigação de ofertar adaptação, sob pena de violação ao direito à liberdade religiosa. A omissão legislativa não pode impedir o exercício de direito fundamental.
8. A negativa administrativa é genérica, pois não demonstra prejuízo ao serviço público ou ônus desproporcional, o que afronta o precedente vinculante do STF.
9. O Tribunal de Justiça reconhece que o direito ao exercício de prestação alternativa alcança também docentes da rede pública, por se tratar de direito fundamental de liberdade religiosa e por não exigir indiferença estatal.
10. Comprovada a convicção religiosa e a viabilidade de cumprir a carga horária de forma alternativa, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa necessária desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A Administração Pública deve oferecer alternativa razoável para o exercício das funções por servidores que invocam escusa de consciência por motivo religioso, desde que não haja desvirtuamento das atribuições nem ônus desproporcional ao serviço.
2. A ausência de previsão legal específica não impede a prestação alternativa necessária ao exercício da liberdade religiosa."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, VI e VIII, e 19, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.099.099 (Tema 1.021 da Repercussão Geral); e TJDFT, Acórdão n. 1412844, Processo n. 0705906-69.2021.8.07.0018.